Tribunal: TJSP
Processo: 0005858-15.2025.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo em execução penal interposto pelo sentenciado contra decisão que indeferiu pedido de comutação de pena com base no Decreto no 12.338/2024. O agravante alega preencher os requisitos legais, afirmando não ter desempenhado função de liderança em facção criminosa nem participação relevante em

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo em execução penal interposto pelo sentenciado contra decisão que indeferiu pedido de comutação de pena com base no Decreto no 12.338/2024. O agravante alega preencher os requisitos legais, afirmando não ter desempenhado função de liderança em facção criminosa nem participação relevante em organização criminosa.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos para a comutação de pena, conforme o Decreto no 12.338/2024, considerando seu envolvimento com organização criminosa.
III. Razões de Decidir
3. Os autos demonstram que o agravante participou de forma relevante de organização criminosa, conforme evidenciado por seu envolvimento contínuo desde 2017 até 2024.
4. A vedação do art. 3o, I, do Decreto no 12.338/2024, é aplicável, impedindo a comutação de pena.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A participação relevante em organização criminosa impede a comutação de pena, conforme Decreto no 12.338/2024.
Legislação Citada:
Lei no 12.850/2023, art. 2o; Decreto no 12.338/2024, art. 3o, I.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Execução Penal 0001055-86.2025.8.26.0041, Rel. Edison Brandão, 4a Câmara de Direito Criminal, j. 31.03.2025.